Tribunal: STF
Processo: Rcl 72639
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. TEMA N. 1.199/RG. INOBSERVÂNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. LIMINAR REFERENDADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Herculano Castilho Passos Júnior contra decisão do TJSP que teria descumprido o entendimento firmado pelo STF no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199/RG), exigindo a presença de dolo para a caracterização de atos de improbidade administrativa.



     2. Na origem, o reclamante foi condenado em ação civil pública por supostas irregularidades em contratação emergencial realizada pela Prefeitura de Itu/SP para aquisição de cestas básicas, sendo-lhe aplicada a sanção de suspensão de direitos políticos. A parte sustenta que o TJSP não observou os parâmetros de comprovação de dolo específico exigidos pela nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021) conforme decidido no recurso paradigma do Tema 1.199/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o TJSP, ao realizar o juízo de conformidade com o Tema 1.199/RG, respeitou o entendimento do STF sobre a exigência de dolo para configuração de atos de improbidade previstos na Lei de Improbidade Administrativa; e (ii) saber se o juízo de conformidade extrapolou o reexame permitido ao modificar a fundamentação original sem que houvesse recurso ministerial, contrariando o acórdão de repercussão geral do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A orientação fixada no Tema 1.199/RG exige a comprovação de dolo para a caracterização dos atos de improbidade administrativa, sendo insuficiente a mera conduta culposa, especialmente à luz da modificação introduzida pela Lei nº 14.230/2021.



    5. O juízo de conformidade realizado pelo TJSP, além de desconsiderar a diretriz vinculante concernente à exigência de dolo, revalorou os elementos fáticos para fundamentar configurado dolo específico sem respaldo no acórdão original, aderindo à ideia de lesão presumida ao Erário.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Liminar referendada.